Tribunal: STF
Processo: RE 79784
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-06-02
Data de publicação: 1976-06-02

Ementa:
TRIBUTO. 'REPETIÇÃO DO INDEBITO FISCAL. APTIDAO DA PERICIA CONTABIL
PARA PROVA DA NÃO REPERCUSSAO DO TRIBUTO.' INEXISTÊNCIA DE
DIVERGENCIA COM ACÓRDÃO QUE NÃO CONCEDEM A RESTITUIÇÃO SE O
CONTRIBUINTE NÃO PROVOU TER SUPORTADO O ENCARGO FINANCEIRO DE
REEXAME DE PROVAS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.